Tribunal: TJDFT
Processo: 0008551-26.2016.8.07.0005
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRESENÇA DE DOLO. CONHECIMENTO DA ORIGEM CRIMINOSA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Provadas a materialidade e a autoria, a condenação é medida que se impõe.

2. No crime de receptação, segundo construção jurisprudencial desta Corte, a apreensão do bem de origem ilícita na posse do réu enseja a inversão do ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar sua origem lícita ou sua boa-fé.

3. Somente é possível desclassificar o crime para sua modalidade culposa quando a parte não tem conhecimento sobre a origem ilícita do bem, apesar de ser possível pressupor por elementos fáticos.

4. Apelação conhecida e desprovida.